Tribunal: TJSP
Processo: 0000022-34.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000022-34.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
MARCELO ARTUR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de conceder
ao acusado o benefício do sursis penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas
as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
2
VOTO No 15.549 (Digital)
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291
Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal
Apelante: MARCELO ARTUR DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCELO
ARTUR
DA
SILVA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 01 (um) mês e 10
(dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao
artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do
artigo 71, todos do Código Penal (fls. 118/121).
Inconformado,
apela
(fls.
122/123),
requerendo preliminarmente o reconhecimento da decadência, eis
que não houve representação. No mérito, postula absolvição pela
fragilidade probatória.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 131/133), posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
3
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
144/147).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É o relatório.
Preliminarmente, não prospera a alegação
de decadência diante da ausência de representação da vítima.
Isso porque, em declarações prestadas em
sede policial (fls. 13), Lindalva manifestou claramente seu desejo de
representar criminalmente contra MARCELO. Consigne-se, ainda,
que tal manifestação se deu um mês após registro da ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
4
policial, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 38 do CPP, motivo
pelo qual não há que se falar em falta de representação ou
decadência do direito.
Depreende-se dos autos que, no dia 23 de
outubro de 2017, por volta das 21h00, na Avenida Sete de Setembro,
no 600, Centro, no município e comarca de Jaboticabal/SP; no dia 28
de novembro de 2017, em horário e local ignorados; e no dia 10 de
dezembro de 2017, por volta de 01h30, também na Avenida Sete de
Setembro,
no
600,
Centro,
no
município
e
comarca
de
Jaboticabal/SP, MARCELO ARTUR DA SILVA ameaçou sua ex-
companheira Lindalva Baptista de Andrade, prometendo-lhe causar
mal injusto e grave.
Segundo o apurado, o acusado e a vítima
viveram maritalmente durante dez anos e a união terminou por
iniciativa de Lindalva, após o que MARCELO passou a procurá-la
insistentemente tentando a reconciliação.
No dia 23 de outubro de 2017, MARCELO
voltou a importuná-la, ligou várias vezes no telefone da vítima, e,
chorando, pediu uma nova chance. Diante de mais uma recusa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
5
Lindalva em reatar o relacionamento, o acusado compareceu ao
local de trabalho da ex-companheira e passou a danificar seu
veículo, lhe proferindo os seguintes dizeres: “eu vou encher sua
cabeça de bala, vou dar um tiro na sua cara”. Em seguida, a vítima
solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência, o que foi
acatado.
Já no dia 28 de novembro de 2017,
MARCELO ligou novamente para o local de trabalho de Lindalva,
e, por telefone, lhe disse: “eu vou te matar”.
Finalmente, no dia 10 de dezembro de 2017,
o recorrente retornou ao trabalho da ex-companheira e disse: “eu
vou te matar, se você estiver ficando com alguém, mato vocês dois”.
No mesmo dia, foi ao encontro da irmã de Lindalva, Ana Cláudia, e
fez nova ameaça: “eu vou matar ela e o cara que tá com ela” (sic).
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 04/05) e termo de representação de medida protetiva (fls. 09).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório judicial, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
6
negou os fatos, aduzindo que nunca ameaçou a ofendida. Disse que
chegou a procurar a ex-companheira após o término e travaram
algumas discussões. Contudo, não proferiu ameaças. Confirmou que
ficou muito nervoso com o novo relacionamento da vítima e quebrou
carro dela.
Na fase policial, a vítima confirmou os fatos
descritos na exordial de maneira coesa e com riqueza de detalhes.
Em Juízo, deixou de comparecer à Audiência de Instrução.
A testemunha Ana Cláudia de Andrade,
irmã da vítima, disse que as partes mantiveram relacionamento
amoroso durante vários anos. Chegou a presenciar MARCELO
perpetrar diversas ameaças de morte contra a ofendida. Contou que
as ameaças eram feitas por telefone ou então diretamente no local
onde a vítima trabalhava. Por fim, acrescentou que o réu tinha
comportamento agressivo.
Destarte, a prova oral coligida confirmou o
teor das acusações contidas na denúncia em relação ao acusado
MARCELO.
O réu efetivamente ameaçou de morte a ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
7
companheira em diversas ocasiões, o que foi confirmado pela
ofendida em sede policial e pela testemunha Ana Cláudia em Juízo.
Não bastasse, o próprio recorrente admitiu, em solo policial, que
ameaçou a ofendida em uma das ocasiões, chegando, inclusive, a
quebrar o carro dela.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se
que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades do caso concreto e circunstâncias pessoais do
acusado, tendo sido exasperadas por conta da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (violência doméstica)
e da continuidade delitiva. Nada há, portanto, a ser alterado.
Finalmente, reputo presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
8
elencados no artigo 77, do Código Penal, mostrando-se cabível a
concessão do sursis, pelo período de 02 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições estabelecidas no artigo 78, § 2o, do
mesmo Codex, mantido o regime prisional aberto na
eventualidade de descumprimento da benesse.
Sempre
bom
ressaltar
que
aludido
instituto, além de não ser mais prejudicial ao acusado, poderá por
ele ser recusado em audiência monitória própria para tal:
“Apelação - Violência doméstica - Vias de fato - Recurso
defensivo - 'Sursis' - Pretendido afastamento do benefício
por se mostrar mais gravoso que o cumprimento da pena
fixada, em regime aberto - Individualização da pena que é
tarefa cometida ao Juiz, o qual, em razão de sua
proximidade com as partes, reúne melhores condições de
aquilatar a justeza e conveniência da aplicação dos
institutos legais - Impossibilidade de deferir-se ao réu a
opção de eleger dentre as penas previstas em lei qual lhe
é mais favorável, segundo sua conveniência pessoal -
Pena que deve adequar-se à sua função social - Benefício
do "sursis" que não é de natureza compulsória, cabendo
ao sentenciado, quando da realização da audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-34.2018.8.26.0291 -Voto no 15549
9
admonitória correspondente, aceita-lo com as condições
impostas ou recusa-lo, submetendo-se, neste caso, à pena
privativa de liberdade que lhe foi imposta na decisão
condenatória - Impossibilidade de cumulação das
condições do "sursis" simples (artigo 78, § 1o do CP) com
as do especial (artigo 78, § 2o do CP) - Benefícios de
aplicação alternativa - Recurso parcialmente provido
para conceder ao sentenciado o benefício da suspensão
condicional da pena, na modalidade especial, pelo prazo
de dois anos, mediante o cumprimento das condições
estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 2o do artigo
78
do
Código
Penal.
(TJSP;
Apelação
0008312-84.2013.8.26.0009; Relator (a): Otavio Rocha; j.
01/11/2017).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de conceder ao
acusado o benefício do sursis penal, pelo prazo de 02 (dois) anos,
observadas as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “a”,
“b” e “c”, do Código Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator